Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705922-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SUZANETE APARECIDA ROSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que o exequente não formulou pedido de efeito suspensivo ou antecipação de tutela recursal, razão por que recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando informações. À agravada para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2022. ANA CANTARINO Relatora